Tribunal: TJDFT
Processo: 0730637-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ÔNUS SUCUMBÊNCIAL E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, por meio dos quais o recorrente sustenta omissão no acórdão quanto à distribuição dos ônus da sucumbência e à ausência de manifestação expressa sobre os artigos 85 e 86 do CPC, com o objetivo de viabilizar o prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à correta análise da sucumbência e da aplicação do princípio da causalidade; (ii) determinar se houve omissão no enfrentamento dos dispositivos legais indicados, para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado reconhece expressamente a sucumbência mínima da parte autora, que obteve êxito quanto ao pedido principal de inexistência de débito, sendo vencida apenas quanto ao pedido acessório de danos morais.
5. A decisão embargada aplica corretamente o art. 86, parágrafo único, do CPC, com base no princípio da causalidade, diante do fato incontroverso de que a parte ré deu causa à demanda ao realizar cobrança indevida, posteriormente reconhecida nos autos.
6. Não há omissão quanto aos artigos 85 e 86 do CPC, uma vez que os fundamentos do acórdão se baseiam na leitura e aplicação desses dispositivos, ainda que não transcritos literalmente, o que atende ao princípio da fundamentação adequada.
7. O prequestionamento é suprido pela aplicação do art. 1.025 do CPC, que estabelece o prequestionamento ficto, independentemente da rejeição dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e rejeitado.